Tribunal: TJMT
Processo: 1025140-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025140-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MARCEL SILVA ARANHA - CPF: 011.025.821-58 (AGRAVANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÃO PÚBLICO NÃO SUBMETIDO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização de leilão extrajudicial de imóvel residencial, dado em garantia em contrato de financiamento inadimplido.

II. Questão em discussão

2.Regularidade formal do procedimento expropriatório previsto na L. no 9.514/1997, com enfoque na exigência legal de intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3.A intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões é exigência legal essencial à validade da execução extrajudicial prevista na L. no 9.514/1997.

4.A ausência de comprovação dessa intimação configura vício procedimental, não suprido por edital, cuja utilização exige a frustração de diligências pessoais.

5.A falta da intimação pessoal compromete o contraditório, a ampla defesa e o exercício de medidas como a purgação da mora, sobretudo em relação a imóvel de natureza residencial.

6.A irregularidade formal, somada à ausência de manifestação do credor, autoriza a concessão da tutela de urgência para evitar a alienação indevida do bem.

7.A jurisprudência da Quarta Câmara é consolidada no sentido da nulidade dos atos expropriatórios sem prévia intimação pessoal do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 26.633, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, até o julgamento final da ação principal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento

“1. A intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, horário e local dos leilões públicos, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é requisito essencial à validade do procedimento de execução extrajudicial previsto na L. no 9.514/1997;

2. A ausência de comprovação da intimação pessoal invalida os atos expropriatórios subsequentes, não sendo suprida pela simples publicação de edital.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 9.514/1997, arts. 26 e 27, § 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. no 1032872-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1023116-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCEL SILVA ARANHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo n.o 1039717-22.2025.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o n.o 26.633, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, objeto do contrato de financiamento imobiliário no 001012548-0, celebrado em 02/11/2020.

O referido contrato encontra-se garantido por alienação fiduciária do bem, e a inadimplência do agravante ensejou o início de procedimento de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.

O agravante alega, todavia, que não foi regularmente notificado para purgar a mora, tampouco recebeu intimação pessoal sobre as datas, hora e local dos leilões extrajudiciais, e que tal circunstância viola o disposto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, bem como jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de intimação pessoal do devedor acerca do leilão acarreta a nulidade do procedimento.

Afirma, ainda, que tomou conhecimento do leilão apenas por terceiros, e que se encontra em tratativas com a instituição financeira para repactuação do débito, embora sem sucesso até o momento.

Alega risco iminente de perda do único imóvel residencial de sua família, sem que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, configurando grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do direito à moradia.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e a eventual arrematação do imóvel em leilão extrajudicial, até o julgamento final da ação originária.

Indeferida a liminar recursal (id. 303093891), ensejando a interposição de agravo interno (id. 309239860), no qual o agravante reitera a urgência da situação e a possibilidade de dano irreparável com a eventual alienação do bem de família.

Requereu, mais uma vez, a concessão da tutela recursal de urgência, diante da ilegalidade do procedimento expropriatório levado a efeito pelo banco recorrido.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 317705867), tendo transcorrido o prazo em 25/09/2025, nos termos do §2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir o leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.

A questão submetida a exame está centrada na regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997, especialmente no que se refere à intimação do devedor fiduciante quanto à realização dos leilões públicos após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Nos termos do §3o do art. 27 da Lei no 9.514/1997, é indispensável que o devedor seja pessoalmente intimado sobre o dia, hora e local dos leilões, para que tenha a oportunidade de exercer sua defesa e buscar alternativas para a preservação do bem, inclusive a purgação da mora. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a ausência dessa intimação pessoal compromete a validade do procedimento.

No caso, ainda que conste a notificação do devedor para purgar a mora, não há nos autos comprovação de que ele tenha sido pessoalmente intimado quanto à realização dos leilões designados para 04 e 06 de dezembro de 2024. O edital publicado não supre a exigência legal, pois, conforme reiteradamente decidido, a intimação por edital somente é admissível quando demonstradas diligências pessoais frustradas, o que não ocorreu na hipótese.

A ausência de intimação pessoal quanto às datas dos leilões compromete o contraditório e a ampla defesa, além de afastar o caráter excepcional da expropriação por via extrajudicial. Essa falha é suficiente para reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o risco concreto de dano, sobretudo diante da proximidade dos leilões e da alegação, não infirmada, de que o imóvel constitui residência familiar.

O entendimento desta Câmara sobre a matéria é uniforme. Em diversos julgados, foi reconhecido que a falta de intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões, bem como o descumprimento do intervalo legal entre as praças, impõe a suspensão dos efeitos do procedimento. Os seguintes precedentes ilustram esse posicionamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente deve observar os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, exigindo-se a intimação do devedor quanto às datas do leilão. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a intimação do devedor sobre a data do leilão é requisito indispensável, ainda que o mesmo tenha sido previamente intimado para purgação da mora
.(...). Tese de julgamento:
A intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, conforme exigido pela Lei 9.514/1997, é condição essencial para a validade do ato
. (...). (N.U 1032872-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação da intimação pessoal válida, mediante atuação do oficial do registro de imóveis, torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade e seus atos subsequentes, por violar direito fundamental à ampla defesa
. (...). Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Em sede de alienação fiduciária, indícios de irregularidade na notificação pessoal para purgação da mora e risco iminente de alienação do bem são elementos suficientes para a suspensão cautelar do leilão extrajudicial
.” (...). (N.U 1023116-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (destaquei).

A presença desses vícios processuais, somada ao risco iminente de alienação de bem com caráter possivelmente essencial à moradia, justifica a concessão da medida de urgência. A plausibilidade do direito alegado é reforçada pela ausência de comprovação da higidez do procedimento expropriatório, ainda mais considerando que o banco não apresentou resposta ao recurso.

Sob esse contexto, é possível concluir que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A medida acautelatória visa preservar o resultado útil do processo principal, sem causar prejuízo irreversível à parte agravada, que poderá retomar o curso do procedimento, caso comprovada a regularidade dos atos.

Ante o exposto
, dou provimento
ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência requerida, a fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização de leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o n.o 26.633, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, até o julgamento final da ação principal.

Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025